Tribunal: TJMT
Processo: 1032928-66.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032928-66.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELLORYSANDRA MICHELLY SILVA CESARIO - CPF: 046.114.331-37 (RECORRENTE), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA FORNECEDORA – DEVER DE RESTITUIR O VALOR RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INDENIZAR OS DANOS PATRIMONIAIS SUPORTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Preliminar de impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento, pois
a parte Recorrente juntou aos autos documentos que comprovam fazer jus as benesses da gratuidade.

Constatado o inadimplemento contratual pela empresa fornecedora, sem a incidência de condições de excludente da responsabilidade contratual, urge o dever de restituir as importâncias pagas, e reparar os danos materiais suportados pelo contratante.

A inaplicabilidade
da multa contratual
de 30% (trinta por cento) é medida que se impõe, visto que a recorrente contribuiu significativamente para a rescisão contratual.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por L. P. FORMATURAS LTDA – ME, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o recorrente a restituir o valor de R$ 4.857,16 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) e em R$ 1.021,00 (um mil e vinte e um reais) a título de danos materiais.

A recorrente, através das razões recursais, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que não houve descumprimento contratual por parte da empresa, já que os eventos como Aula da Saudade, Culto Ecumênico e Baile somente não ocorreram pelas restrições governamentais (COVID-19) e em razão da inadimplência dos próprios formandos.

Requer, provimento ao recurso para declarar devida a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato e a improcedência dos danos materiais referentes ao vestido e placa, e ainda, que a devolução de qualquer valor se dê conforme o prazo da Lei Federal nº 14.046/2020 ou seja, até 31 de dezembro de 2022.

Em contrarrazões, ELLORYSANDRA MICHELLY SILVA CESARIO, preliminarmente impugna o benefício da gratuidade da justiça deferido para recorrente e no mérito, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita.

Ab initio
, rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita tendo em vista que a parte Recorrente juntou aos autos documentos que comprovam fazer jus as benesses da gratuidade.

Pois bem, passo a análise do mérito recursal.

No caso em apreço,
ELLORYSANDRA SILVA CESARIO

ajuizou ação em desfavor da L. P. FORMATURAS LTDA - ME, requerendo a resolução do contrato com o ressarcimento de R$ 4.857,16 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) relativo ao contrato, bem como pagamento de perdas e danos no valor de R$ 1.021,00 (um mil e vinte um reais), em último requerimento postula a indenização por danos morais no montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais), em razão dos seguintes fatos.

“(...)

A autora, concluiu o curso de enfermagem no ano de 2020, todavia o fim do seu curso foi marcado por estresse, esgotamento e frustração, em função da ré

Isto porque, a autora, enquanto pertencente à Turma de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, firmou o Contrato 1008/021 (doc 1), em agosto de 2016, com a empresa ré, objetivando a prestação do serviço de agenciamento, captação de imagem e administração financeira, ou seja, nos termos postos na Proposta (doc 2), a organização e produção dos eventos relativos a formatura da autora, após a conclusão do curso.

O valor do contrato firmado pela autora foi de R$ 4.857,16 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) (doc 1 e 4 “resumo financeiro”) e restou plenamente quitado pela autora na data de 14/02/2020 (doc 4).

Após, em 26/06/2019, foi realizado Termo de Declaração, Ciência e Concordância de junção dos contratos 1008 da Turma de Enfermagem, com outras três turmas, conforme verifica-se no Termo de Junção (doc 3). Neste ato, os requerentes declaram possuírem plena e total ciência do projeto que: “a empresa contratada irá realizar os eventos formatura para duas ou mais turmas, incluindo Aula da Saudade, Culto Ecumênico e Baille de Gala”

Não obstante, a requerida, de forma completamente vil e irresponsável, iniciou uma série de atos defesos e extremamente danosos.

Preliminarmente, quando da apresentação dos serviços à turma, foi apresentado uma Proposta Comercial (doc 2), deixando claro e expresso que a empresa ré iria fornecer: a captação de imagem de todos os eventos; as seguintes rifas anuais: 01 IAPD; 1 TV LED e um Carro 0 km; brindes para turma (mesmo para quem não fosse participar do baile); auxílio na realização dos eventos para arrecadação de recursos extras; Aula da Saudade, com cerimonial, dinâmica recreativa, decoração, buffet, bebidas, estando incluso camisetas personalizadas e DJ profissional; Descerramento de Placa; Celebração Ecumênica; Colação de Grau, com empréstimo de beca, doação de canudos e equipe de fotógrafos para toda a turma (mesmo aos que não fossem participar do baile) e Baile de Gala, com local, cardápio, bebidas, decoração, iluminação, banda, gravação, segurança e cerimonial.

Não obstante, a significativa maioria dos serviços ofertados NÃO foram realizados pela Ré, conforme demonstraremos, constatando o inadimplemento contratual e perpetração de atos ilícitos muito antes da decretação da Pandemia.

De plano, insta consignar que não houve a disponibilização de todas as Rifas à autora. Outrossim, a empresa, contrariando a proposta feita, não forneceu e nem auxiliou qualquer evento para arrecadação de recursos, não disponibilizou a placa de descerramento, a qual teve que ser arcada integralmente pela Turma, não realizou a captação de imagens dos eventos e muito menos qualquer tipo de brinde prometido para todos da turma.

Em março de 2020, às vésperas da data 14/03/2020, que estava prevista para a ocorrência a Aula da Saudade mais uma vez contrariando a proposta apresentada e pela qual se vinculou, a empresa ré simplesmente comunicou a autora que a Aula da Saudade não iria ocorrer, visto que não havia dinheiro em caixa suficiente (docs 5 e 6).

Persistindo em suas atitudes de clara má-fé, na semana que iria ocorrer o Baile de Formatura, data 21/03/2020, a ré comunicou a autora, por meio da Comissão de Formatura, que embora pactuado que no Baile de Formatura iria ter Bar de Drinks, este não mais seria realizado (doc 5 e 7).

Ocorre que em 11 de março de 2020, houve a declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, bem como do Estado de Calamidade Pública reconhecida pelo Governo Federal, em decorrência do COVID-19, impossibilitando as realizações de eventos.

Diante disso, no dia 17/03/2020, houve o agendamento de novas datas para o baile de formatura para o dia 30/05/2020; após, em 22/05/2020 foi alterado para o dia 24/10/2020; em 14/10/2020, sem qualquer informação, houve a alteração da festa para a data de 06/02/2021.

Em que pese as inúmeras buscas por informações, bem como incontáveis reiterações por diversos meio de contato, a requerida manteve-se inerte, esquivando-se de, ao menos, exercer o dever de bem informar os seus contraentes, que mesmo após quase 2 anos de frustação de suas expectativas, vinham buscando formas de garantir o cumprimento contratual.

Agravando ainda mais a situação, a ré realizou reunião com os representantes de turmas no dia 09/02/2021 reunião essa que foi gravada (doc 11 – link https://drive.google.com/file/d/1FiEjRsVuS-VCvXmt6BeqjGrz635AVYSS/view?usp=sharing ).

Nesta, a ré, de início, informou novo adiantamento do baile que agora ocorreria em 20/03/2021. Todos os participantes, de forma uníssona, reclamaram da falta de informações, ausência de respostas, alterações inopinadas, modificação unilateral do combinado com as turmas, entre inúmeras outras situações que ante a unicidade de ocorrência, demostra uma praxe da requerida.

Nessa oportunidade, a empresa de forma ainda mais descabida, informou que aos que desejassem cancelar o contrato haveria não só o pagamento da multa contratual de 30%, como também o pagamento das multas dos contratos firmados entre a Agência K e os fornecedores que atenderiam ao baile de formatura (doc 11 – aos 10 min de gravação), podendo inclusive, perder todo o valor pago, sendo que aos que ficassem deveria ser cobrado adicional de caixa.

Quando indagada se os convites extras seriam reembolsados, a resposta foi negativa. Outrossim, quando indagada o motivo da empresa ré estar repassando as possíveis multas que eram delas, a empresa limitou-se a dizer que o valor dos 30% só comporta a multa de cancelamento do agenciamento e embora não contenha nada no contrato firmado pela autora, o valor dos contratos firmados pela Kello seriam cobrados (doc 11 – aos 29 min de gravação).

Além do mais, a ré ressaltou que, aos cancelamentos individuais, em verdade, não caberia nem mesmo reembolso, já que o pedido de cancelamento não teria ocorrido 90 dias antes da primeira data pactuada, qual seja: 20/03/2020 (doc 11 – aos 39 min de gravação e aos 44 min de gravação), mesmo que a situação tenha se alterado em virtude da Pandemia.

Por fim, a empresa mencionou que não era possível realizar as estimativas de valores de multa e restituição (caso houvesse) previamente, somente após as turmas encaminharem quem iria cancelar, na tentativa de forçar um cancelamento “às escuras”. Ademais, informou que não haveria prazo para repassar os valores de multas para quem solicitasse o cancelamento e nem prazo para darem um retorno, além disso não haveria reembolso algum se isso fosse feito individualmente (doc 11 – aos 47 min de gravação; 50 min de gravação e aos 60 min de gravação).

Disto resta evidente que a empresa busca de forma ardilosa, abusiva, arbitrária e completamente descabida repassar todas as suas obrigações à autora, repassando a ela o ônus do seu negócio.”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 137086236), sob o fundamento de que

embora prometido diversos serviços, a reclamada somente se comprometeu a entregar o baile de gala e o culto ecumênico.

Além disso, a decisão meritória ressalta descumprimentos contratuais pela requerida antes da pandemia, conforme notificação em 03/03/2020, id. Num. 67860703 - Pág. 1, situação em que a ora recorrente informa a retirada da aula da saudade, constatando o juízo a quo a inadimplência da reclamada.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, avulta-se da Proposta e do Contrato Individual (ID. 137086201 e 137086200), que a recorrente realizaria os eventos, aula da saudade, descerramento de placa, celebração ecumênica, baile de gala, exclusividade para captação de imagem e brindes kello.

Sendo que, a referida proposta fora reafirmada, no Termo de Junção (id. id. 137086202), constando de forma expressa:

“Declaram para os devidos fins de direito que, possuem plena e total ciência do projeto, onde a contratada irá realizar os eventos da formatura para duas ou mais turmas, incluindo Aula da Saudade, Culto Ecumênico e Baile de Gala, sem definição de curso.”

Ademais, embora a recorrente fundamente que o não cumprimento dos itens do contrato se deu em razão da pandemia COVID-19 e dos inadimplementos pelos formandos, da análise dos fatos devidamente comprovados na exordial (id.

137086205/137086208), sobeja acentuado que os descumprimentos dos itens do contrato ocorreram anteriormente as restrições governamentais originadas pela pandemia.

Outrossim, está comprovado no processo os prejuízos arcados pela reclamante, haja vista que efetuou a quitação do contrato no valor de R$ 4.857,16 (id.

137086203), efetuou o pagamento da placa de descerramento na importância de R$ 111,00 (id. 137086209), pois a recorrente também deixou de cumprir esse item pactuado.

Tendo ainda, experimentado gastos com o aluguel do vestido, que nem fora utilizado, no valor de R$ 910,00 (id.

137086210), para a data de 30/05/2020, sendo essa uma das datas que a recorrente confirmou a realização do baile, mas posteriormente, de forma unilateral, procedeu alteração.

Diante todo o escorço processual, também acompanho os termos da decisão prolatada pelo juízo a quo, no tocante ao afastamento da multa contratual
, pois vislumbro de forma reluzente que a recorrente ante o cancelamento dos serviços prometidos através do contrato, contribuiu de forma significativa para a rescisão.

Portanto, não vislumbro plausibilidade nas razões recursais suscitadas pela recorrente, devendo ser mantido incólume os termos da sentença proferida pelo juízo de piso.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos inominados
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023